Tribunal: TJDFT
Processo: 0713807-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
I – Não é possível a penhora do bem imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário. Registre-se ser juridicamente possível apenas a constrição judicial dos seus direitos relativos ao respectivo contrato.
II – Negou-se provimento ao recurso.